Tribunal: TJBA
Processo: 8062792-96.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062792-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: BERNADETE ANDRADE DO ROSARIO

Advogado(s): ASCLEIDE FERREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
SERVIDORA APOSENTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA APOSENTADORIA COM DIREITO À PARIDADE.
LEI FEDERAL N.º 11.738/08. ART. 3.º DA EC N.º 47/2005 DIREITO
LIQUIDO E CERTO NÃO DEMOSTRADO.
SEGURANÇA DENEGADA
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por professora aposentada, pleiteando a implementação do piso nacional do magistério nos seus proventos, com base na alegada paridade remuneratória com os servidores ativos. A impetrante alegou que ingressou no serviço público antes da EC n.º 41/2003 e se aposentou em 2008.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a impetrante, aposentada após a EC n.º 41/2003, preenche os requisitos da EC n.º 47/2005 para fazer jus à paridade remuneratória com os servidores da ativa; e (ii) se a ausência de comprovação documental quanto aos requisitos da EC n.º 47/2005 inviabiliza a concessão da segurança, dada a exigência de prova pré-constituída em sede mandamental.

III. Razões de decidir

3.

A Lei n.º 11.738/2008, regulamentando um dos princípios de ensino no País, estabelecido no art. 206, inc. VIII, da Constituição Federal e no art. 60, inc. III, e, do ADCT, estabeleceu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos Estados, o Distrito Federal e os Municípios quando da fixação do vencimento inicial das carreiras.

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167/DF, declarou que os dispositivos da Lei n.º 11.738/2008 questionados estavam em conformidade com a Constituição Federal, registrando que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

5. A partir do advento da Emenda Constitucional n.º 41/2003, o direito ao reajuste das aposentadorias e pensões por morte de servidores públicos obedece ao previsto no § 8.º do art. 40 da Constituição Federal, que fulminou o direito a paridade.

6. Dessa forma, se a aposentadoria do servidor ocorreu após a vigência da EC n.º 41/2003, não tem o inativo direito à paridade. Isso porque, a aposentadoria rege-se pela legislação vigente à época em que o servidor implementou as condições para sua obtenção. Tudo isso em observância ao princípio
tempus regit actum.

7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 139, DJe 23.10.2009, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003 e se aposentaram após a EC n.º 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2.º e 3.º da EC n.º 47/2005.

8. Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a impetrante ingressou no serviço público em 06/07/1982, conforme demonstram os documentos de ID 71162218
fls. 2
, ou seja, antes da publicação das Emendas Constitucionais n.º 20/1998 e n.º 41/2003. Posteriormente, aposentou-se em
29
de
março
de 20
11
, conforme portaria de ID 71162218
fls. 7
.

9. No entanto, não apresentou nos autos qualquer comprovação do cumprimento dos requisitos previstos no art. 3.º da Emenda Constitucional n.º 47/2005, como, por exemplo, a comprovação de 30 anos de contribuição
.

10.
No caso, não é possível aferir se quando a impetrante foi para a inatividade preenchia todos requisitos exigidos pelo art. 3.º da EC n.º 47/2005 para permitir a concessão de paridade, quais sejam: 1 - trinta anos de contribuição; 2 - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; e 3 - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1.º, inc. III, alínea 'a', da Constituição Federal [60 anos, se homem e 55, se mulher], de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

10. A ausência de documentos comprobatórios impede o reconhecimento do direito líquido e certo, inviabilizando a via do mandado de segurança por não admitir dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

Segurança denegada.

Tese de julgamento
: “1. A concessão do piso salarial nacional do magistério a aposentados depende da comprovação do direito à paridade. 2. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o mandado de segurança, que não admite dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 40, § 8º; 206, VIII; EC 41/2003, art. 7º; EC 47/2005, art. 3º; Lei 11.738/2008, art. 2º, § 5º; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 24.06.2009; STF, MS 32.680, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 02.09.2014.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.º

8062792-96.2024.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante

BERNADETE ANDRADE DO ROSARIO
, e como Impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA